Tribunal: TJBA
Processo: 8004842-09.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004842-09.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUITA RED INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Advogado(s)
:
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO, ALANA FRANCA BARRETO SOUSA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE SENHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em ação indenizatória que busca a declaração de nulidade de transferências bancárias realizadas nos dias 23 e 26 de agosto de 2019, sem sua autorização, alegando prejuízo financeiro inicial de R$ 21.347,88 e contratação de empréstimo supostamente abusivo para restabelecimento da saúde financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário relativamente às transferências realizadas mediante senha e dispositivo de segurança;

(ii) estabelecer se o contrato de crédito firmado entre as partes contém cláusulas abusivas, em especial quanto aos juros remuneratórios praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de senha pessoal e dispositivo de segurança constitui meio idôneo de autenticação, de uso exclusivo do correntista, de modo que a responsabilidade da instituição financeira somente se configura quando demonstrada falha no serviço, o que não ocorre no caso concreto.

A ausência de comprovação de irregularidade técnica ou vulnerabilidade do sistema bancário rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar por danos materiais ou morais decorrentes das transferências contestadas.

A cobrança de juros remuneratórios por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submete à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF.

A revisão de juros remuneratórios é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

A taxa de juros contratada (2,05% a.m.; 27,57% a.a.) não supera 1,5 vez a taxa média de mercado à época da contratação (1,74% a.m.; 23,00% a.a.), inexistindo indício de onerosidade excessiva que justifique revisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; Decreto 22.626/1933; CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 1.399.771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.04.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
004842-09.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
IM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

e como apelada
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06